Tribunal: TJDFT
Processo: 0735717-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0735717-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE FATIMA DA SILVA contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina que, na ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e indenização de danos morais c/c repetição de indébito (PJE 0711187-11.2022.8.07.0005), ajuizada pela agravante em desfavor de BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A indeferiu o pedido de tutela de urgência em decisão assim lavrada: Defiro a gratuidade de justiça à autora, diante dos comprovantes de rendimentos juntados sob ID 134814338. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a suspensão dos descontos que estão sendo realizados pelo réu em seus benefícios previdenciários em decorrência de contratos de mútuo que alega não ter pactuado. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora não são relevantes nem aparados em provas idôneas, não se permitindo chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. A requerente trouxe comprovantes de recebimentos de benefícios, aliados aos extratos de empréstimos consignados emitidos pelo INSS (ID 134814338), os quais demonstram que os contratos objetos da lide estão vigentes desde 2019, cujas prestações são descontadas diretamente em benefício previdenciário, embora alegue não ter celebrado os referidos contratos de mútuo. Para tanto, declara que tais contratações ocorreram por meio da internet com a anuência da própria requerente, sob a argumentação de que por incompreensão técnica houve uma aceitação tácita imposta pelo réu. Sustenta, ainda, que não recebeu os créditos originários dos empréstimos em sua conta corrente, contudo não juntou nenhum extrato bancário ou qualquer outro documento da época que comprove o afirmado. Ocorre que o contrato sob ID 134814338 foi assinado de forma manuscrita e não digital, tanto que nos próprios pedidos da exordial, a parte pleiteia, desde logo, pela produção de perícia grafotécnica. Deste modo, contraria a versão narrada quanto ao declarado desconhecimento sobre o acordo celebrado com a numeração 159599923, no valor R$7.933,46, o qual refere-se a uma portabilidade de empréstimo consignado. Ressalta-se que a parte autora não juntou o contrato no 156037185, limitando-se a apresentar a planilha sob ID 134814338 - Pág. 74. Ao contrário, anexou aos autos o contrato n° 00159599923, sob ID 134814343, o qual não foi indicado na inicial. Quanto ao cartão de crédito consignado, a parte autora sustenta que também não assinou o termo de adesão necessário para a contratação. Afirma, ainda, que desconhecia a modalidade de crédito e que só tomou conhecimento do débito quando os descontos começaram em dezembro de 2019. O aduzido também é infirmado pela fatura de cartão vinculada à ré coligida sob ID’s 134814338 - Pág. 70 a 134814338 - Pág. 72, pois é datada de 10/10/2017, com várias compras realizadas naquele período. No que tange à negativação, a autora não acostou aos autos qualquer documento que comprove sua inscrição em cadastro de inadimplentes do SERASA ou qualquer outro órgão de proteção ao crédito promovido pela ré. Não verifico presente, nesse cenário, a probabilidade do direito alegado no tocante à determinação de suspensão dos descontos que estão sendo feitos no benefício previdenciário da autora em razão dos débitos objeto da lide. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, INDEFIRO a tutelar de urgência. (...) Em suas razões recursais, a agravante verbera, em síntese, que foi surpreendida com os descontos mensais de cobranças indevidas referentes à termo de adesão de cartão de crédito não assinado. Destaca que não efetuou os aludidos contratos e nem recebeu as propostas de empréstimos. Aduzindo estarem presentes os pressupostos, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, pretende lhe seja deferida a tutela de urgência negada na instância de origem. Sem preparo ante a gratuidade deferida. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificada mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à verificação dos pressupostos para o deferimento da tutela de urgência consistente na determinação ao agravado para que se abstenha de descontar na folha de pagamento da Autora, o valor referente à contratação dos supostos empréstimos, sob pena de multa. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se verificam presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido. A análise das peças que formam os autos de origem evidencia que a própria parte autora colaciona contratos constando sua assinatura e, por outro lado, alega a existência de contratação por meio eletrônico. Conforme bem destacado na decisão recorrida, há contratos firmados há mais de 2 anos e que estão sendo contestados somente agora. Diante desse contexto, sem prejuízo da cognição exauriente a ser realizada nos autos de origem, assegurado a ampla defesa, a dilação probatória e o contraditório, não se mostra pertinente a suspensão dos descontos nas parcelas, mormente quando não se trata de dano irreparável, visto que em eventual procedência dos pedidos exordiais importará a restituição das quantias eventualmente pagas indevidamente. Assim, ausentes os pressupostos legais, mormente ante a ausência de verossimilhança do direito vindicado, a decisão agravada deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de outubro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora